Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711645-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Canaan Feitosa Antunes Alves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0710068-10.2021.8.07.0018, assim redigida: “Trata-se de impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, em ID 117282056, na qual alega: 1. Necessidade de indeferimento da petição inicial; 2. Não demonstração de filiação ao Sindicato na data do ajuizamento da ação coletiva; 3. Prescrição; 4. Redefinição dos honorários no caso de eventual acolhimento da impugnação; 5. Impossibilidade de execução dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento; 6. Inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020; 7. Excesso de execução, haja vista a não utilização da TR; e 8. Não comprovação de hipossuficiência econômica. Contraditório exercido em ID 119895166. É o relatório. Decido por tópicos. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL PELA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS e DESISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO COLETIVO Conforme ID’s 111721615, 111721612 e 111721616, percebe-se a presença de todos os documentos indispensáveis para a execução de cumprimento de sentença, na forma do art. 534 do CPC. Quanto à desistência, consoante ID 1117211617 – págs. 68/71, não há cumprimento coletivo. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FILIAÇÃO AO SINDICATO À EPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COLETIVA O Sindicato, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal (CF)[1] atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio de direito alheio (Impugnado)[2]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[3], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juízo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Eg. TJDFT: “A Turma firmou entendimento de que os SINDICATOS possuem legitimidade extraordinária para atuarem como substitutos processuais em defesa dos interesses de categoria profissional. Trata-se, portanto, de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, e não de representação PROCESSUAL. Por esse motivo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Da mesma maneira, julgou dispensável a comprovação da condição de filiados na fase executória, uma vez que o cumprimento do julgado pode referir-se aos que se achavam associados à época da propositura da ação de conhecimento, como também aos que se associaram posteriormente”. (20080110114237APC, Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Data do Julgamento 24/06/2009) (Negritei) Dessa forma, se torna desnecessária qualquer comprovação de filiação ou mesmo autorização de filiado para defesa dos interesses da categoria. PRESCRIÇÃO O presente cumprimento de sentença individual não está prescrito, vez que o trânsito em julgado da ação de conhecimento fora em 11/3/2020 (ID 1117211617 – pág. 66). REDEFINIÇÃO DOS HONORÁRIOS - SÚMULA 345 DO C. STJ Alega o Impugnante que, na hipótese de acolhimento integral ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, cabe a redefinição dos honorários advocatícios, fixados de acordo com a Súmula 345 do STJ, para incidi-los sobre o proveito econômico apurado. Sem razão. Eventual condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do Executado, em virtude do acolhimento integral ou parcial de impugnação, não impede o arbitramento e, por conseguinte, não interfere na base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados nos termos da Súmula 345 do STJ, os quais são devidos em razão da instauração da fase de cumprimento individual de sentença de ação coletiva. Com efeito, ambas as verbas honorárias possuem fundamento e base de cálculo diversos. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DA FASE DE CONHECIMENTO Não houve qualquer pleito nesse sentido. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL N. 6.618/2020 É incontroverso pelas partes que o referido ato normativo tem como origem o PL 6/2019, de iniciativa própria Câmara Legislativa do DF[4] (CLDF). Ora, em maiores explanações, observa-se flagrante defeito em sua forma, visto que, conforme arts. 71, § 1o, V[5], e o 100, VI e XVI[6] da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Executivo iniciar propostas de leis que disponham sobre orçamento e dívida pública. Nesse sentido, materializado vício de iniciativa, vez que o processo legislativo foi instaurado pela CLDF, há que se declarar a inconstitucionalidade formal dessa Lei. Ante o exposto, DECLARO, incidenter tantum, a inconstitucionalidade forma da Lei Distrital n. 6.618/2020. Contudo, cabe frisar que em nenhum momento o Exequente requereu expedição de RPV nos termos dessa Lei. EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO UTILIZAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, AINDA QUE ESTABELECIDA NO TÍTULO JUDICIAL Faço consignar, desde logo, que não assiste razão ao DISTRITO FEDERAL quanto à utilização da TR, ainda que definida no título judicial. Em que pese este Juízo, anteriormente, tenha aplicado entendimento de que não seria possível a desconstituição de índices fixados no título executivo, tudo conforme REsp 1861550/DF jugado em junho de 2020, o C. STJ, recentemente, vem decidindo pela possibilidade de alteração sem que isso implique ofensa à coisa julgada, ainda mais quando é para se adequar ao decido pelo Eg. STF, quando do julgamento do RE 870.947/SE. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) Nesse sentido, há que se adotar outro índice que realmente faça a devida recomposição da moeda. NATUREZA DO CRÉDITO EXECUTADO Conforme peça de ingresso, o valor objeto deste cumprimento individual de sentença diz respeito ao benefício auxílio alimentação, ou seja, de natureza não tributária. EC N. 113/2021 A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC inconstitucional, porquanto este índice recompõe a moeda. É certo que quando comparada com outros, inclusive com o IPCA-e, causa a impressão de que atualização injusta, mas não a ponto de ser taxada de inconstitucional. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo. Mas, entretanto, não se tem notícia de qualquer decisão liminar suspendendo a eficácia do mesmo. No mais, consoante ID 111721613, o Exequente juntou custas iniciais. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID 117282056. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais (ID 111721612); b) á que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega, em suas razões recursais (Id. 34415115), em síntese, que: a) o curso do processo de origem deve ser suspenso até o trânsito em julgado do tema no 1170 de repercussão geral do Excelso Supremo Tribunal Federal; b) o afastamento da TR como indexador da correção monetária viola a coisa a julgada e as teses fixadas nos temas no 905 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e no 733 do Excelso Supremo Tribunal Federal; e c) a partir de 9 de dezembro de 2021 deve ser aplicada a SELIC como indexador único referente aos encargos acessórios do débito em questão, de acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021; Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo Distrito Federal. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada por meio da possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Na presente hipótese o Distrito Federal pretende obter a aplicação da SELIC como indexador dos encargos acessórios do débito a partir de 9 de dezembro de 2021, de acordo com a Emenda Constitucional no 113/2021. No entanto, o Juízo singular já determinou a aplicação do aludido indexador a contar do mesmo termo inicial indicado pelo ente público. Por essa razão o presente recurso mostra-se sem utilidade em relação ao ponto, pois não pode ser vislumbrada a possibilidade de reforma da decisão impugnada para que seja alcançada a pretendida alteração da situação jurídica do agravante. Assim, conheço parcialmente o recurso, singelamente em relação à possibilidade de aplicação da TR como indexador da correção monetária referente ao período anterior ao termo inicial de fluência da SELIC. Em seguida, passo ao exame do requerimento de concessão de efeito suspensivo. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do crédito a ser satisfeito por meio da expedição de precatório. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectiva. No entanto a TR não reflete de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. Diante desse contexto o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal). Convém ressaltar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça também já havia fixado tese similar (tema no 905), por meio da sistemática dos recursos repetitivos, na mesma linha daquela estabelecida em repercussão geral. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” (Ressalvam-se os grifos) No presente caso a sentença fixou de modo expresso os indexadores a serem aplicados no cálculo da correção monetária. A propósito, observe-se o seguinte trecho do dispositivo da sentença (Id. 111721617, fl. 8 dos autos do processo de origem): “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tendo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” (Ressalvam-se os grifos) O acórdão da lavra da Egrégia Quarta Turma Cível deu provimento ao recurso interposto pelo demandante e fixou a TR, a partir de 28 de junho de 2009, como índice de correção monetária (Id. 111721617, fls. 11-29 dos autos do processo de origem). O trânsito em julgado do aludido acórdão ocorreu aos 11 de março de 2020 (Id. 111721617, fl. 66 dos autos do processo de origem). No entanto, a já mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal foi promovida por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado em questão. Assim, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, § inc. III, § 4o e § 7o, do CPC. Dito de outro modo, o IPCA-E deve ser aplicado como indexador para a correção monetária relativa ao crédito a ser satisfeito pelos recorrentes. Convém destacar que a questão examinada diz respeito especificamente aos temas de repercussão geral e de recurso repetitivo já mencionados, bem como que não subsiste ordem de suspensão dos processos relacionados às temáticas, uma vez que as teses já foram fixadas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente não estão alinhadas ao teor da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o que revela a ausência de preenchimento do requisito de probabilidade do provimento do recurso. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, conheço parcialmente o recurso e indefiro a concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 20 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator